Tribunal: TJES
Processo: 5001455-91.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001455-91.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA VALLOTTO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5001455-91.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA VALLOTTO, MARIA LEIA BOM FIM DA FONSECA, ANGELICA DE OLIVEIRA VALLOTTO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAQUEL DE ALMEIDA - ES21315

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DE VEÍCULO (COR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS. MODIFICAÇÃO REALIZADA SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 98 DO CTB. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CSV) E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A EFETUAR REGISTRO EM DESACORDO COM O PROCEDIMENTO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 14627385) interposto por
MARIA APARECIDA VALLOTTO, MARIA LEIA BOM FIM DA FONSECA e ANGELICA DE OLIVEIRA VALLOTTO
contra a r. sentença (Id. 14627382) que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

A demanda foi iniciada com a Petição Inicial de Id. 14626061, na qual as autoras, ex-sócias da extinta empresa "Padaria e Confeitaria Deguste LTDA ME", narraram que alteraram a cor do veículo VW/Kombi, placa MTA3534, de propriedade da pessoa jurídica, de "branca" para "branca e azul". Alegaram que, apesar de diversas tentativas, não obtiveram êxito na regularização da documentação pela via administrativa.

Devidamente citado, o DETRAN/ES apresentou contestação (Id. 14627366), na qual defendeu, em suma, a legalidade de sua conduta, argumentando que a alteração de características veiculares exige prévia autorização e a observância de um procedimento específico, incluindo a emissão de Certificado de Segurança Veicular (CSV), conforme dispõem o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN nº 916/2022, requisitos não cumpridos pelas autoras.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14627382). O juízo de primeiro grau, reconhecendo que a alteração foi realizada sem a autorização prévia exigida por lei e que as autoras não comprovaram o cumprimento dos requisitos legais para a regularização, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente Recurso Inominado (Id. 14627386), reiterando as teses de boa-fé e os entraves administrativos, buscando a reforma integral da sentença para que o DETRAN/ES seja compelido a realizar a alteração no registro do veículo.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 14627389.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia cinge-se a verificar se é possível compelir judicialmente o DETRAN/ES a alterar o registro de um veículo cuja característica foi modificada em desacordo com as normas de trânsito. A resposta, como bem apontou o magistrado sentenciante, é negativa.

A sentença de piso foi acertada ao fundamentar a improcedência do pedido na inobservância do procedimento legal obrigatório para a modificação de veículos. O artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao estabelecer que:

Art. 98.
Nenhum proprietário ou responsável poderá,
sem prévia autorização da autoridade competente
, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica
.

A exigência de autorização
prévia
não é mera formalidade burocrática, mas uma norma cogente que visa garantir o controle e a segurança da frota de veículos em circulação. As próprias recorrentes admitem na inicial que primeiro realizaram a alteração da cor do veículo em 2019 e, somente após, buscaram a regularização, invertendo a ordem procedimental exigida por lei.

Ademais, como destacado na contestação do DETRAN/ES e corretamente acolhido na sentença, a regularização posterior à modificação demanda a apresentação de documentos essenciais que atestem a segurança da alteração, como o Certificado de Segurança Veicular (CSV), emitido por Instituição Técnica Licenciada (ITL), e as notas fiscais do serviço e dos materiais utilizados, conforme detalhado pela Resolução CONTRAN nº 916/2022.

Não há nos autos qualquer comprovação de que as recorrentes tenham obtido tais documentos ou sequer iniciado o procedimento correto.

A alegação recursal de boa-fé e de dificuldades na via administrativa não tem o condão de afastar a incidência de norma legal expressa. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, não podendo o DETRAN/ES efetuar um registro que contrarie as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de praticar ato ilegal.

Permitir que o Poder Judiciário ordene a alteração sem o cumprimento dos requisitos técnicos e legais seria criar uma exceção indevida e perigosa, usurpando a competência da autoridade de trânsito e ignorando as normas de segurança que regem a matéria.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA -
PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DA COR DE VEÍCULO - ALTERAÇÃO REALIZADA - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 98, DO CTB E 1º DA RESOLUÇÃO N. 25/98 DO CONTRAN - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM - SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-SC - MS: 20090005708 São João Batista 2009.000570-8, Relator.: Cláudio Barreto Dutra, Data de Julgamento: 28/04/2011, Quarta Câmara de Direito Público). (g.n)

APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de regularização documental de caminhão que sofreu alteração de suas características de fábrica Veículo que já possuía uma transformação registrada e pretende o registro cumulado desta com uma segunda alteração Art. 98 do CTB e Resolução CONTRAN nº 292/08 que impõem a necessidade de obtenção de prévia autorização para fazer modificações Impetrante que não buscou esta autorização prévia Ausência de previsão normativa que permita à cumulação das duas alterações Sentença reformada, preliminares afastadas e recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 3003451-91.2013 .8.26.0562 Santos, Relator.: Moreira de Carvalho, Data de Julgamento: 04/03/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2015).

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa, em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)